Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700745-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) REQUERENTE: VALDSON BATISTA BORGES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de correição parcial, formulado por VALDSON BATISTA BORGES, contra ato do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA, que recebeu a denúncia irregularmente feita pelo Ministério Público. Relata que, após regular protocolo de termo de acordo de não persecução penal pelo Parquet, sua defesa manifestou-se favoravelmente para impor maior celeridade à demanda, vindo a determinação de designação de audiência para fins de propositura e homologação do referido acordo. Aduz que, após injustificada demora na designação do ato, seu patrono protocolou petição, requerendo agilidade ao juízo, momento em que sobreveio despacho, determinando vista dos autos ao Ministério Público para reexame dos termos propostos, em manifesta contrariedade à preclusão consumativa oriunda do protocolo do acordo de não persecução penal e que já havia sido aperfeiçoado pelo despacho ordinatório, determinando a realização de audiência. Ressalta que o juiz não deve participar das tratativas que envolvem o ajuste, trazendo a destaque o art. 28-A, § §3o e 4o, do CPP, que evidencia se tratar de negócio jurídico entre o investigado e a acusação. Argumenta que, em se tratando de acordo legal, legítimo e que preenche os requisitos legais, não pode o magistrado extrapolar os seus limites de atuação para negar o direito potestativo do acusado, sob pena de abuso de autoridade. Defende que sua situação não se insere em nenhuma das hipóteses de não cabimento do referido benefício, impondo que o ato seja vinculado ao texto da lei, não autorizando que se exija requisitos além dos contemplados na norma. Nessa toada, sustenta que não há falar em reiteração delitiva, visto que sua folha de antecedentes penais está cristalina e imaculada, não obstando a concessão do referido benefício a existência de processo judicial em tramitação, em respeito à vedação da reformatio in pejus. Esclarece que a natureza dos delitos apurados é diversa, não servindo para imputar ao acusado o adjetivo de criminoso habitual, restando evidente que a intimação oficiosa do Ministério Público para que se manifestasse sobre os termos do acordo que já havia proposto é atitude tumultuária e eivada de parcialidade pelo juiz. Discorre sobre o cabimento da correição parcial, dirigindo-se ao Corregedor da Justiça do Distrito Federal, requerendo, ao final, o recebimento da peça, a concessão de efeito suspensivo para afastar a necessidade de apresentação de defesa prévia e, no mérito, que se opere a correição parcial para que se determine a designação de audiência para homologação do acordo proposto pelo Ministério Público. O expediente foi recebido pelo juízo como reclamação, em atenção ao princípio da fungibilidade, aplicando-se o art. 232 do RITJDFT (ID 42698201). É o relatório. DECIDO. A pretensão alinhavada pela defesa do reclamante, em sede de liminar, visa afastar a necessidade de apresentação de defesa prévia na ação penal. O pedido, no entanto, encontra-se prejudicado. Devido ao lapso de tempo transcorrido entre o manejo da correição parcial e o encaminhamento do processo a esta instância revisora, a Defesa do reclamante apresentou defesa prévia nos autos principais, em 15/12/2022. Destarte, nada a prover quanto ao ponto. Dispenso as informações do juízo, pois o feito está suficientemente instruído. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 15:32:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator